Tribunal: STF
Processo: HC 201761
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de receptação e associação criminosa. Writ sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Não se conhece, em regra, de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Subsistência dos fatos ensejadores da segregação cautelar. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Supressão de instância. Negativa de seguimento. 
    Vistos etc.
    Referente à Petição STF 59.486/2021.
    Em 09.6.2021, a Defesa manejou embargos de declaração da decisão em que neguei seguimento ao habeas corpus, forte na instrução deficiente do writ (HC 151.059-ED/GO, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 17.5.2018). Para tanto, a Defesa, por intermédio da referida petição, instrui o feito com os documentos necessários à apreciação do writ. 
    No exercício de juízo de retratação, recebo os embargos de declaração como agravo regimental e reconsidero a decisão em que neguei seguimento ao habeas corpus pela deficiência na instrução, prosseguindo em sua análise (HC 137.773-ED/MT, de minha relatoria; HC 144.709- ED/SP, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 129.772-ED/PE, Rel. Min. Roberto Barroso; HC 138.443-ED/PB, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; e HC 134.222-ED/DF, Rel. Min. Teori Zavascki).
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Eres Figueira da Silva Junior em favor de Beltran Fortunato Prieto Nogueira, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra da Ministra Laurita Vaz, que negou provimento ao agravo regimental no RHC 143.880/MS (evento 11).
    O Paciente foi denunciado e preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de receptação e associação criminosa (arts. 180 e 288 do Código Penal) (evento 26, fl. 4). 
    Extraio do ato dito coator:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ARGUIDA OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. IMPROCEDÊNCIA. NEGATIVA DE AUTORIA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS. VIA INADEQUADA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUPOSTOS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO IMPEDEM A SEGREGAÇÃO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NO CASO. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. Segundo reiterada manifestação desta Corte, não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do Relator calcada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do Órgão Colegiado, mediante a interposição de agravo regimental. Precedente. 
    2. A análise da tese de negativa de autoria demandaria, necessariamente, exame acurado do conjunto fático-probatório do processo criminal, incabível na via estreita do habeas corpus. 
    3. É firme a orientação jurisprudencial de que a prática reiterada de delitos pelo Agente (como no caso, em que o Agravante é multirreincidente em crimes de roubo majorado, receptação, porte de arma e tráfico de drogas, encontrando-se em cumprimento de pena quando da prisão em flagrante) indica a configuração da cautelaridade necessária para a validade da medida processual mais grave, notadamente em razão da necessidade de se resguardar a ordem pública. 
    4. Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema. 
    5. Consideradas as circunstâncias do fato em apuração e a necessidade de se impedir a prática de novos delitos, não se mostra suficiente, no caso, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal. 
    6. Agravo regimental desprovido.” 
    No presente writ, o Impetrante alega, em síntese, inidônea a fundamentação do decreto prisional, porquanto ausentes seus requisitos autorizadores. Aduz excesso de prazo para formação da culpa, custodiado o paciente desde 07.12.2020. Assevera a inobservância do parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal. Argumenta a existência de circunstâncias favoráveis. Afirma que ‘o requerente é pai de três filhos, Priscila Branco Nogueira Palhares, médica inscrita no programa Mais Médicos para o Brasil – PMMB de Guilherme Branco Nogueira, arquiteto, e a sua mais nova filha, de apenas 08 meses Maria Heloísa dos Santos’. Menciona a pandemia da COVID-19. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
    É o relatório.
    Decido.
    De partida, assento que a jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018).
    De qualquer maneira, mesmo que superados referido óbice, o que se afirma ad argumentandum tantum, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.
    Com efeito, a concessão ex officio da ordem de habeas corpus é medida excepcional, que somente tem lugar nas hipóteses em que a ilegalidade ou o abuso de poder seja flagrante a ponto de justificar a relativização das regras de competência que regem o processo penal, corolários das garantias fundamentais do juiz natural e do devido processo legal.
    Sem dúvida a custódia cautelar, por sua característica de medida excepcional, exige demonstração inequívoca de sua necessidade, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de antecipação da reprimenda a ser cumprida quando da condenação (HC 105.556/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 30.8.2013).
    Dessa forma, o decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, conforme art. 312 do Código de Processo Penal. 
    A prisão preventiva da Paciente foi decretada pelo Juízo de primeiro grau à consideração de que ‘[o] flagrado é reincidente, estando presente o pressuposto do art. 313, II do CPP. Por seu lado, também está presente o periculum libertatis sendo a prisão necessária para garantir a ordem pública vez que o flagrado é vezeiro em cometimento de ilícitos, sendo insuficientes medidas cautelares diversas da prisão, devendo ser garantida a ordem pública, restando também preenchido o requisito do art. 312, do CPP (…)’. Ademais, ‘presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, entendo necessária a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, à luz do artigo 312, do CPP, imprescindível no caso ora em análise para garantia da ordem pública e aplicação da Lei penal, bem como o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, conforme descrito acima.’
    Nesse espectro, o Tribunal local subscreveu a necessidade da medida constritiva de liberdade, ressaltando que ‘o paciente não comprovou ocupação lícita (somente afirma ser autônomo – fl. 15), nem residência fixa (o comprovante de energia anexado às fls. 34-35 - Rua Fernando Pessoa, 159, Vila Margarida, Campo Grande/MS - não se coaduna com o endereço narrado na inicial – Rua Abuna, 34, Jardim Itamaracá, Campo Grande/MS – fl. 15), nem que possui uma filha bebê (na certidão de nascimento somente consta o nome da genitora Juliana Oliveira dos Santos Prieto – fl. 57), situações que indicam a alta reprovabilidade da conduta e que solto certamente reiteraria na prática delitiva, bem como poderia frustrar eventual aplicação da lei penal’. 
    Rechaçou a alegação de ausência dos requisitos autorizadores ao fundamento de que ‘a prisão preventiva em tela está de acordo com os requisitos contidos no art. 313, incisos I e II, do CPP, pois os crimes de receptação e associação criminosa somados possuem penas superiores a 04 (quatro) anos e o paciente é reincidente. Assim, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão se revelariam inadequadas e insuficientes (art. 310, II, CPP)’. 
    Ao manter a prisão preventiva e ratificar as decisões das instâncias antecedentes, o Superior Tribunal de Justiça destacou que ‘constato que a constrição tem base empírica idônea. É firme a orientação jurisprudencial de que a prática reiterada de delitos pelo Agente (como no caso, em que o Agravante é multirreincidente em crimes de roubo majorado, receptação, porte de arma e tráfico de drogas, encontrando-se em cumprimento de pena quando da prisão em flagrante) indica a configuração da cautelaridade necessária para a validade da medida processual mais grave, notadamente em razão da necessidade de se resguardar a ordem pública’.
    Portanto, a prisão preventiva no caso está devidamente justificada nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura do Paciente colocará em risco os pressupostos do art. 312 do CPP, assentando, ainda, presentes prova da materialidade da delito e indícios suficientes da autoria.
    Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP (v.g. HC 105.585/SP, HC 112.763/MG e HC 112.364 AgR/DF, precedentes da minha lavra). Dentre eles, destaco o seguinte: "Este Supremo Tribunal assentou que a periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi e o risco concreto de reiteração criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar. (HC 110.313/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 13.02.2012).
    Ressalto, ainda, que a circunstância de o paciente ostentar circunstâncias judiciais favoráveis – inexistentes no caso – não constitui óbice à decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que preenchidos os pressupostos e requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal (HC 108.314/MA, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 5.10.2011 e HC 106.816/PE, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJe 20.6.2011).
    Ademais, dada a necessidade da constrição cautelar do paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP). 
    Por fim, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto às matérias remanescentes trazidas nestes autos – inobservância do parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, excesso de prazo para formação da culpa e os reflexos da COVID-19 na situação prisional da paciente –, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017. 
    De qualquer modo, não comprovada a situação de vulnerabilidade concreta do Paciente; e inexistentes indicativos de negligência de medidas mitigadoras/preventivas quanto à disseminação do vírus por parte do estabelecimento prisional. 
    Em situações tais, a Recomendação 62 do CNJ não sinaliza para a imediata revogação ou substituição das prisões cautelares e das prisões-pena, apenas concita os magistrados a adotarem ações contra a disseminação da pandemia do novo Coronavírus, sem prescindir, contudo, da análise individualizada -, ou seja, em cima de casos concretos - sobre situações particularizadas de prisão provisória ou de execução penal (artigo 4º). 
    Nesse espectro, ‘[a] crise sanitária decorrente do novo coronavírus é insuficiente a autorizar o recolhimento em domicílio (HC 183.140/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, unânime, j. 15.6.2020); a referida Resolução não recomenda a automática conversão da prisão preventiva em domiciliar. Devem ser tidos em conta, entre outros fatores, a situação pessoal do preso, o crime de que é acusado, a situação do estabelecimento prisional etc’. (Ext 1.270, Rel. Min. Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 29.5.2020). 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 10 de junho de 2021. 
Ministra Rosa Weber
Relatora